Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CRÉDITOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do Código Civil).
2. No caso, cabível a compensação do valor emprestado pelos executados ao exequente com o crédito objeto do cumprimento de sentença, uma vez operada a condição estabelecida entre as partes para tornar exigível a importância emprestada.
2. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, provido.